Tribunal: STF
Processo: HC 241207
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADES REJEITADAS, POR MAIORIA. DO RECONHECIMENTO DA PRIVILEGIADORA. DA COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA. DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DA DETRAÇÃO. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DO PREQUESTIONAMENTO.



    1. Rejeitada as preliminares de busca pessoal e violação de domicílio, como arguida pela defesa. Relator vencido no ponto.



    2. Em relação ao tráfico privilegiado, tem-se que a valoração da quantidade (61,7 kg de maconha) apenas constou como um reforço argumentativo a fim de justificar que o apelante portava consigo outros petrechos que indicavam que a atividade praticada por ele não era eventual, tal como requer o traficante que recebe o benefício do tráfico privilegiado. A soma dos fatores, isto é, quantidade, balança de precisão, anotações que indicam que o réu praticava a traficância e simulacro de arma de fogo, desaconselham a aplicação da privilegiadora.



    3. A Lei de Drogas, prevê a redução de pena de um terço a dois terços quando há a colaboração voluntária com a investigação policial e/ou processo criminal na identificação de eventuais coautores do delito e, de igual forma, se houver colaboração no que tange à recuperação dos produtos do delito. Não houve, pois, qualquer tipo de colaboração do acusado na elucidação dos fatos.



    4. O apelante não confessou a prática delitiva, referiu que, em seu interrogatório, não efetuava a entrega de entorpecentes. Além disso, apenas admitiu que guardava os entorpecentes consigo em razão de uma dívida. Afirmou que não mantém contato com a prática delitiva relacionada ao tráfico de entorpecentes. Ou seja, não há como reconhecer a atenuante em questão se o réu foi categórico ao referir que não pratica o tráfico de entorpecentes. Em que pese o art. 33, caput da Lei de Drogas descreva a conduta de "guardar" como sendo integrante do delito de tráfico de entorpecentes, o apelante não admitiu praticar o tráfico, isto é, negou a prática delitiva.



    5. O apenamento restou redimensionado para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o qual deve ser fixado definitivamente, ausentes outras causas de modificação. O réu deve cumprir a pena em regime semiaberto, de acordo com o art. 33, §2º, alínea "b" do Código Penal. A pena de multa resta redimensionada, em atenção ao princípio da proporcionalidade, para 583 dias- multa.



    6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade imposta por pena(s) restritiva(s) de direitos, tendo em vista que o réu não preenche os requisitos à obtenção do benefício, previstos no artigo 44 do Código Penal (quantum de pena).



    7. Por derradeiro, não prospera o pleito de aplicação da detração referente ao tempo em que os acusados estiveram em prisão provisória, pois tal medida é afeta ao juízo da execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.



    8. O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista que o regime de cumprimento de pena restou fixado no semiaberto. Além disso, só houve a valoração negativa da quantidade e variedade de entorpecentes, o que, por si só, não possui o condão de manter o acusado segregado cautelarmente. Além disso, o acusado é primário e detentor de bons antecedentes.



    9. Por fim, o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados resta atendido nos fundamentos do julgado, dispensando manifestação expressa acerca de cada artigo apontado.



    10. O recurso ministerial não merece ser provido. Em relação as vetoriais do art. 59, não há como valorá-las negativamente, porquanto não destoam do ordinário. Além disso, em relação à majorante prevista no art. 40, inciso III da Lei de Drogas, o fato de o local ser situado na zona portuária de grande fluxo de pessoas não permite que haja a incidência da majorante, nos termos da fundamentação apresentada quando da sentença condenatória.



    PRELIMINAR REJEITADA POR MAIORIA. APELAÇÃO DEFENSIVA PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 8 anos de reclusão e o pagamento de 800 dias-multa, fixado o regime inicial fechado.



    Sustenta o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal em razão da manutenção da custódia cautelar e da fixação do regime de cumprimento de pena mais gravoso.



    Requer a concessão da ordem, a fim de que seja fixado o regime semiaberto, com base no quantum fixado na sentença penal condenatória e a concessão de liberdade provisória, inclusive com a fixação de medidas cautelares diversas a prisão.



    Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte Superior, verifica-se que, embora tenham sido impetrados contra acórdãos diversos, o presente writ é mera reiteração do HC 874.594/RS, conexo a este, tendo sido denegada a ordem por decisão publicada em 1º/3/2024.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 3).



    Ao final, busca-se:



    [...] o deferimento de liminar em habeas corpus para fins de conceder a liberdade provisória até o julgamento da presente writ, com concessão do writ ao final em caráter definitivo, para garantir que o paciente responda ao processo em liberdade, fazendo cessar o constrangimento ilegal a que está submetido.



    Nesse sentido, cabe lembrar que a defesa não almeja a liberdade provisória pura e simples, sendo possível que (tanto no mérito quanto in limine), seja ela substituída pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, I, II, III, IV, e IX c/c artigo 282, I, II e § 1º, do CPP, vez que menos gravosas e mais adequadas à situação de MARLON (doc. 1, pp. 14-15).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator